Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-04.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-04.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAPHAEL VIANA DOS SANTOS - CPF: 388.639.888-97 (APELANTE), ELISA MIRANDA SILVA - CPF: 025.147.791-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA - CPF: 029.120.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Regime fechado. Pedido de restituição de motocicleta. Propriedade de terceiro. Ilegitimidade recursal. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permito a 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a sua absolvição. Subsidiariamente, redução das penas e restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões: 1) insuficiência de provas para as condenações; 2)
exasperação da pena-base mediante fundamentação inidônea;
3) restituição da motocicleta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de maconha, cocaína e dinheiro em espécie
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

2.

A diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína], a forma de acondicionamento - 1 (um) tablete de maconha e duas porções de cocaína -, somadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada e embalagens plásticas comumente utilizadas no tráfico, permitem aferir a destinação mercantil das drogas apreendidas.

3.

“Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga [...] se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.”

4.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta.”

5.

A quantidade [385g de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6.

A maconha apreendida [2.113 Kg] permitiria a confecção de, pelo menos, 2.113 (dois mil cento e treze) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado,
podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros, a denotar maior reprovabilidade da conduta.

7.

Sobre o patamar de aumento, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) considerada a quantidade das drogas apreendidas, fração que tem sido usualmente adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa.

8.

A variedade das substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento da droga [1 (um) tablete de maconha e duas porções de cocaína] intermediária da cadeia comercial, a apreensão de uma munição de calibre 28 [marca CBC, modelo Velox 70mm], balança de precisão e embalagens plásticas
“ziplock”
, bem como a localização de dinheiro [R$ 54,00] sem origem lícita comprovada, conforme declarações dos policias militares [...], nas fases judicial e policial (ID 279762384; ID 279762386), denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada.

9.

Nas apreensões de veículos em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado, seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal.

10.

Se a motocicleta [...] apreendida pertence a terceiro [
...], o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e 63; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 537.674/SP, Rel.Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), 28.10.2019; AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 11.4.2022; AgRg no HC 983.866/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 11.6.2025; AgRg no HC 867.848/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 4.3.2024; AgRg no HC 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.10.2021; AgRg no HC 646.626/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.3.2021; HC 402.046/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30.8.2021; AgRg no AREsp 1147673/PR, 2018; AgRg no HC 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2024; AgRg no HC 718.845/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 25.4.2022; AgRg no AREsp 769.707/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 10.8.2016; TJMT, Enunciado Criminal 7; Enunciado Criminal 8; Enunciado Criminal 50; AP 0043332-15.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022; AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.5.2021; AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020; AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.10.2019; AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; AP nº 1030914-72.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023; AP nº 0019060-83.2015.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 14.4.2021; AP NU 1028466-67.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 26.11.2024; AP NU 1015654-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024; AP NU 1016656-71.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 21.2.2020; AP NU 0001932-43.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.7.2018; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 26.3.2019; AP NU 0002724-19.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.3.2023; AP NU 1000009-23.2023.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, 15.4.2024;TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000363-04.2025.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): RAPHAEL VIANA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAPHAEL VIANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1000363-04.2025.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei n° 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 294449466).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a pena-base do tráfico foi exasperada mediante fundamentação inidônea; 3)
“a motocicleta é de propriedade de terceiro de boa-fé, portanto deve ser restituída”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e restituído o bem (ID 285837464).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 294449472).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “
conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença objurgada”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 299747850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08 de dezembro de 2024, por volta das 01h40min, na Rua Dom Bosco, Bairro São José, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante pelos Policiais Militares, por trazer consigo 01 (um) tablete de “maconha” (com pesagem de 2,113 kg - dois quilogramas e cento e treze gramas de massa bruta), mais 02 (duas) porções de cocaína (com pesagem total de 0,385g - trezentos e oitenta e cinco miligramas), conforme o Laudo Pericial Definitivo de Drogas (ID 180570180), que seriam destinados à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. [....]

Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo antes mencionadas, o denunciado portava munição sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) cartucho de uso permitido, calibre 28, da marca CBC, modelo Velox 70mm, cujas eficiências se encontram evidenciadas no Laudo Pericial de Balística [...]

Também foram apreendidos, 01 (uma) balança de precisão, diversas embalagens plásticas do tipo “ziplock” (materiais comumente utilizados para pesagem, embalo e armazenamento de drogas a serem comercializadas), a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em moeda corrente, 01 (uma) faca e 01 (um) aparelho celular [...]

Pelo exposto, RAPHAEL VIANA DOS SANTOS está incurso nas figuras típicas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fato 01), e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (fato 02), em concurso material (art. 69 do CP) [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 294449399)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“ [...] Em relação ao delito do art. 33, da Lei n. 11.343/06

A materialidade está comprovada no termo de exibição e apreensão (ID. 180570173), boletim de ocorrência (ID. 180570165), bem como no laudo definitivo (ID. 180570180) com resultado: “(...) A1 - POSITIVA (COCAÍNA) A2 - POSITIVA (COCAÍNA) A3 - POSITIVO (Tetrahidrocanabinoide)”.

No que tange à autoria delitiva e ao dolo, constato que houve prisão em flagrante, bem como foram ouvidas testemunhas indicando o acusado como autor do delito.

Ainda, a negativa do réu e o fato de ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anula ou mitiga a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico. [...]

Com efeito, a apreensão da droga; a quantidade, qualidade variada e forma fracionada, ou seja, 01 tablete maconha, pesando 2,113kg e 02 porções de cocaína, pesando 0,793g; a presença de objetos característicos do tráfico como balança de precisão, faca, e sacos ziplock, somados aos depoimentos dos policiais que foram unânimes em narrar o contexto em que foi realizada a apreensão do entorpecente, tudo isso são indícios inequívocos a comprovarem a traficância. [...]

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado
Raphael Viana dos Santos
pelo delito supramencionado. [...]

Em relação ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03:

A materialidade delitiva é comprovada a partir do boletim de ocorrência (ID. 180570165), do termo de exibição e apreensão que indica que o acusado portava, juntamente com as drogas apreendidas, 01 (uma) munição de calibre 28, (ID. 180570173).

Igualmente comprova a materialidade o Laudo Pericial de Balística Forense (ID. 181098686) que aponta que a munição de cartucho é eficiente para produzir tiro.

Quanto à autoria e ao dolo, verifica-se que os policiais militares Daniel Paulino de Santana e Gabriel Matheus Damas Barbosa, foram categóricos em afirmar que o acusado no momento da abordagem portava uma mochila com entorpecentes e uma munição [...]

Presentes, destarte, os elementos subjetivos (dolo), objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar a acusado
Raphael Viana dos Santos
pelo delito supramencionado.

[...]

Da dosimetria das penas

Em relação ao delito do art. 33, da Lei n. 11.343/06

Quanto aos antecedentes, circunstâncias, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos. O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública. Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendido a quantidade total de 2,113 kg de maconha e 0,793g de cocaína. [...]

Sendo assim, considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), eis que a quantidade justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Ausentes as atenuantes e agravantes, pelo que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Não obstante o acusado ostente outra ação penal por tráfico de drogas em curso, sem trânsito em julgado anterior a esse fato, o Tema Repetitivo 1139 dispõe que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.” REsp 1977027/PR. Todavia, observo que o acusado foi flagrado na posse de substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em um tablete envolto por plástico preto e de substância entorpecente conhecida como cocaína, na forma de pó e fracionado em duas porções embaladas por sacos ziplock, além de diversas embalagens plásticas do tipo zip-lock, uma faca, balança, dinheiro em espécie e uma munição. Tais circunstâncias evidenciam não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, mas também a qualidade variada e a presença de elementos indicativos de habitualidade na traficância, como a diversidade de embalagens, o material utilizado para fracionamento da droga e o dinheiro em espécie, provavelmente proveniente da atividade ilícita. O conjunto probatório, portanto, demonstra que a atuação da acusada não se limitava a um episódio isolado de tráfico o que justifica a negativa do privilégio. [...]

Diante da evidente dedicação a atividades criminosas nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Da pena de multa Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Em relação ao delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03

Quanto à pena-base, a personalidade não é avaliável em desfavor. Quanto à conduta social, circunstâncias, culpabilidade, motivos e antecedentes criminais nada há em desfavor produzido nos autos. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção. Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Ausentes as atenuantes e agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos de detenção e a torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição. Da pena de multa Quanto à pena de multa, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em 10 (dez) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa.

Do concurso de crimes Autônomos os delitos (art. 33, da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei n. 10.826/03), não sendo os delitos da mesma espécie, preenchidas as hipóteses do art. 69, CP, o concurso há de ser o material. Aplico, portanto, o critério do cúmulo, perfazendo a pena final de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa.

Do regime

Considerando que, quando da dosimetria do tráfico, foram negativadas as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifica-se presente fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena. [...]

Assim, em consonância com o entendimento consolidado do TJMT e considerando a valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, fixo o regime fechado ao acusado (artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do CP).[...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 294449466)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas e do porte de munição estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.577507 (ID 294448435), Laudo Pericial de Constatação de Drogas nº 521.3.10.9035.2024.216842-A01 (ID 294448444) e o Laudo Pericial nº 521.2.13.9035.2024.217389-A01 (ID 294449400), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Daniel Paulino de Santana, policial militar (ID 294448431), Gabriel Matheus Damas Barbosa, policial militar (ID 294448439), e o apelante (ID 294449365).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniel Paulino de Santana, policial militar (Relatório de Mídias - ID 294449454), Gabriel Matheus Damas Barbosa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 294449456), Jeferson Augusto Pereira Bernardes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 294449450), Adriano Benites de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 197290268), Adriel Benites de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 294449452), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 294449455).

Dito isso, vejamos.

No caso, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Daniel Paulino de Santana, Gabriel Matheus Damas Barbosa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, a apreensão de 1 (um) tablete de maconha, com peso de 2,113kg (dois quilogramas e cento e treze gramas), e duas porções de cocaína, com peso de 385g (trezentos e oitenta e cinco gramas), R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), uma munição de calibre 28 [marca CBC, modelo Velox 70mm], uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas [
“ziplock”
], uma faca cromada, 1 (um) aparelho de celular [cor vermelha], no dia 8.12.2024, por volta das 1h40min (da madrugada), na Rua Dom Bosco, bairro São José, em Barra do Garças/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que:
1) durante patrulhamento ostensivo pelo bairro São José, os policiais visualizaram o apelante em uma motocicleta [Honda XRE 300, cor preta, placa QBS7G39]; 2) com a ordem de parada o apelante tentou empreender fuga em alta velocidade, perdeu o controle e caiu ao solo; 3) realizada a abordagem e a busca pessoal, foi localizada com o apelante uma mochila [de cor preta], a qual transportava
1 (um) tablete de maconha, com peso de 2,113kg (dois quilogramas e cento e treze gramas), duas porções de cocaína, com peso de 385g (trezentos e oitenta e cinco gramas), a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), uma munição de calibre 28 [marca CBC, modelo Velox 70mm], uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas [
“ziplock”
],

uma faca cromada, 1 (um) aparelho de celular - cor vermelha -
(ID’s 285693865 / 285694397 / 285694399).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados a apreensão de maconha, cocaína e dinheiro em espécie
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a diversidade das substâncias entorpecentes [maconha e cocaína], a forma de acondicionamento -
1 (um) tablete de maconha e duas porções de cocaína
-, somadas à apreensão de balança de precisão, dinheiro sem origem lícita comprovada e
embalagens plásticas
comumente utilizadas no tráfico, permitem aferir a destinação mercantil das drogas
apreendidas (TJMT, AP 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Registre-se que o apelante [
RAPHAEL
VIANA DOS SANTOS
] possui outra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença [proferida no dia 15.4.2025] encontra-se na fase recursal (PJe NU 1005723-51.2024.8.11.0004), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Por sua vez, as assertivas do apelante no sentido de que
“a droga foi plantada e só teve conhecimento da existência delas na delegacia”
dissociada de quaisquer provas, não se revelam suficientes para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais militares (TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores e depoimentos das testemunhas abonatórias, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade inerente a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões:
“a versão prestada pelas testemunhas de defesa estão isoladas e dissonantes das demais provas [...] é nítida suas intenções em tentar escusar a responsabilidade penal que recai sobre o apelante”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de justiça - ID

294449472).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga [...] se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de drogas [...] encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.”
(AP nº 1030914-72.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 1º.9.2023)

“[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]”
(AP nº 0019060-83.2015.8.11.0055, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, 14.4.2021)

Quanto ao porte ilegal de munição, observa-se que, no dia 8.12.2024, por volta das 1h40min (da madrugada), na Rua Dom Bosco, bairro São José, em Barra do Garças/MT, os policiais militares [Daniel Paulino de Santana, Gabriel Matheus Damas Barbosa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes] apreenderam uma munição de calibre 28 [marca CBC, modelo Velox 70mm] transportada na mochila do apelante RAPHAEL VIANA DOS SANTOS, “
eficiente para produzir tiro
”, conforme Laudo Pericial nº 521.2.13.9035.2024.217389-A01, subscrito por André Luiz Sbroggio, Perito Oficial Criminal (ID 294449400).

Todavia, a apreensão de uma munição [calibre 28mm], mesmo que desacompanhada de arma, não pode ser considerada insignificante, notadamente porque foi localizada em contexto de tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta.

Nessa linha, segue-se aresto do c. STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta.”

(AgRg no HC n. 983.866/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 11.6.2025)

Sendo assim, conserva-se a responsabilização penal do apelante

por tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e Lei nº 10.826/2003, art. 14).

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sopesada a quantidade das drogas apreendidas [385g de cocaína e 2,113kg de maconha].

A quantidade [385g de cocaína] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; AgRg no HC nº 867.848/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4.3.2024; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Além disso,
a maconha apreendida [
2.113 Kg
] permitiria a confecção de, pelo menos, 2.113 (dois mil cento e treze) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha), a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

No que tange ao patamar de aumento, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) considerada a quantidade das drogas apreendidas, fração que tem sido usualmente adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30.8.2021).

Nesse quadro, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão] em intermediária.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou o benefício por entender que

“a qualidade variada e a presença de elementos indicativos de habitualidade na traficância, como a diversidade de embalagens, o material utilizado para fracionamento da droga e o dinheiro em espécie, provavelmente proveniente da atividade ilícita evidenciam dedicação a atividade criminosa”
(ID 294449466).

De fato, a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento da droga [1 (um) tablete de maconha e duas porções de cocaína] intermediária da cadeia comercial
[1]
, a apreensão de uma munição de calibre 28 [marca CBC, modelo Velox 70mm], balança de precisão e
embalagens plásticas
“ziplock”
, bem como a localização de dinheiro [R$ 54,00] sem origem lícita comprovada, conforme declarações dos policias militares [Daniel Paulino de Santana, Gabriel Matheus Damas Barbosa e Jeferson Augusto Pereira Bernardes], nas fases judicial e policial (ID 279762384; ID 279762386), denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Anote-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Consequentemente, preserva-se a pena do tráfico de drogas
5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2024).

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e o porte de munição de uso permitido [pena fixada no mínimo legal], impõe-se conservar a pena do apelante em 7
(sete) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A respeito do regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e
a existência de circunstância judicial desfavorável
- quantidade de drogas [
2,113kg de maconha e 385g de cocaína] -
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 10.8.2016;
STJ, AgRg no HC 718.845/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, 25.4.2022
).

No tocante ao pedido de restituição deduzido pelo apelante, o Juízo singular decretou o perdimento da motocicleta [Honda XRE 300, cor preta, placa QBS7G39, Renavam nº 01063973870, CHASSI 9C2ND1110FR028953], ao considerar que
“
o veículo foi utilizado para o transporte da droga
” (ID 294449466).

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
, de modo que não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, NU 0001700-32.2013.8.11.0015; AP NU 0030931-42.2017.8.11.0055 – 26.10.2018; AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015 - 20.12.2019).

Nas apreensões de veículos em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado, seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, AP NU 1016656-71.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2020).

Ocorre que a motocicleta pertence a Bruno Fernandes dos Santos Silva [terceiro], conforme se extrai do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 294449469).

Se a motocicleta [Honda XRE 300, cor preta, placa QBS7G39, Renavam nº 01063973870, CHASSI 9C2ND1110FR028953] apreendida pertence a terceiro [
Bruno Fernandes dos Santos Silva
], o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, NU 0001932-43.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.7.2018; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 26.3.2019; AP NU 0002724-19.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.3.2023; AP NU 1000009-23.2023.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, 15.4.2024).

Portanto, ao pedido de restituição não deve ser conhecido nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]
“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025